Tribunal: STF
Processo: HC 230428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.7.2023, por Regis Santiago de Carvalho e Tiago Bunning Mendes, advogados, em benefício de João Luiz Saltor Dan, contra julgado do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual, em 28.3.2023, desprovido o Recurso Especial Eleitoral n. 0000002-83.2018.6.12.0005, Relator o Ministro Alexandre de Moraes:



    “RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. 
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. TIPO PENAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. ANTERIOR DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM SEDE DE AIJE. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de Recurso Especial contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por maioria, negou provimento ao Recurso Criminal da defesa, mantendo a sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, e proveu parcialmente o Recurso do Ministério Público para, redimensionando a fração de aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, fixar a sanção definitiva no patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa.



    2. O crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral é formal, cuja configuração pressupõe a prática de quaisquer dos núcleos nele descritos, consistentes em dar, prometer ou solicitar vantagem, independentemente da efetiva entrega da benesse ao eleitor, ou de que este aceite a oferta.



    3. Exige-se, ainda, i) que a promessa ou a oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável; ii) que o eleitor esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime; iii) que o eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo; e iv) ‘a presença do dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção’ (AgR-REspe 4453-95, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 29/11/2013).



    4. O Tribunal Regional Eleitoral, após o exame do conjunto fático e probatório, concluiu que todos os elementos integrantes do tipo penal, assim como a autoria do crime, foram suficientemente comprovados.



    5. Em relação ao elemento subjetivo do tipo, a conclusão da Corte Regional está de acordo com a jurisprudência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no sentido de que, para sua caracterização, não se exige a existência de pedido expresso de voto, mas, sim, a mera ‘vinculação da promessa ou do benefício oferecido com a perspectiva de obtenção de voto, o que não confunde com a efetiva necessidade de o eleitor prometer votar no candidato’ (AREspe 86-35, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 4/1/2022).



    6. A divergência verificada nos votos proferidos no julgamento do Recurso Criminal não concerne à discussão jurídica sobre os elementos integrantes do tipo penal previsto no art. 299 do Código Eleitoral, isto é, o mero juízo de subsunção de fatos incontroversos à norma, mas, sim, sobre a adequada versão do contexto fático dos episódios narrados na denúncia e a suficiência das provas produzidas nos autos para a caracterização do crime.



    7. O Recurso Especial não constitui a via processual adequada para examinar controvérsia envolvendo matéria de fato, cuja solução pressupõe ‘a correção do acertamento dos fatos pelas instâncias ordinárias de mérito’ (RHC 83.626, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 27/8/2004).



    8. Tendo em vista a independência e autonomia entre as instâncias, a anterior análise do fato na seara cível-eleitoral ‘não pode servir como referência para excluir aspectos relacionados às questões de fato (materialidade e autoria do delito)’, sendo certo que ‘a improcedência do pedido de impugnação do mandato eletivo se fundamentou na insuficiência de elementos de prova, fundamento que não geraria qualquer repercussão em outra instância ainda que fosse utilizado pelo juízo criminal’ (RHC 91.110, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 21/8/2008). Precedentes.



    9. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que ‘não se conhece do recurso especial fundamentado no art. 276, I, b, do CE quando a caracterização do dissídio jurisprudencial depende da revisão do contexto fático-probatório’ (AgR-REspe 0600241-67, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 6/8/2021).



    10. Recurso Especial desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “[e]m 19/02/2018[,] o MPE/MS ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando a prática do crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral c.c art. 71 do Código Penal (Doc. 3), por fatos, em tese, praticados no dia 02/10/2016 (eleições 2016).



    Em 26/02/2019[,] foi proferida sentença pelo juízo da 5ª Zona Eleitora de Nova Andradina/MS, condenando o Paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituindo a pena privativa por duas penas restritivas de direitos (Doc. 4 – fls. 997/1.004).



    Posteriormente o TRE/MS deu provimento ao recurso ministerial, majorando a pena em razão da incidência do quantum de 2/3 pela causa de aumento do art. 71 do CP, restando fixada a pena final de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa por duas penas restritivas de direitos (Doc. 5 – fls. 1.162/1.204).



    Por fim, no dia 28/03/2023[,] o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Recurso Especial Eleitoral interposto em favor do Paciente, mantendo os termos do Acórdão proferido pelo TRE/MS.



    (…) In casu, se está diante de uma condenação de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, imposta a Paciente primário, pela prática do crime praticado sem violência ou grave ameaça.



    A pena mínima em abstrato prevista no art. 299 do Código Eleitoral, ainda que incidindo a causa de aumento prevista no art. 71 do CP em seu patamar máximo (ou seja, em 2/3), autoriza a propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP.



    Contudo, não foi oferecido ao Paciente a proposta de ANPP, pelo simples fato de que a conduta que lhe foi imputada é anterior a vigência da Lei 13.964/2019”.



    Sustenta que “aos crimes eleitorais aplicam-se subsidiariamente as regras gerais previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal (Código Eleitoral, arts. 287 e 3641). Assim, em virtude de os crimes eleitorais se enquadrarem, prima facie, aos pressupostos e requisitos legais, e levando em consideração a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, é cabível a propositura de ANPP ao investigado pela prática de ilícito penal eleitoral.



    (…) No presente caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no Art. 299 do Código Eleitoral, cuja pena mínima em abstrato é de 01 (um) ano, nos termos do Art. 284 do mesmo Código.



    Após o julgamento e provimento do recurso criminal do MPE/MS perante o TRE/MS, houve incremento na pena aplicada por incidência da causa de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3.



    De toda forma, ainda que incida a causa de aumento de 2/3 sobre a pena mínima de 01 (um) ano, o resultado de 01 (um) ano e 08 (oito) meses ainda autoriza a propositura do ANPP”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da decisão condenatória, até o julgamento de mérito do writ;



    b) Ao final, após a prestação de informação pela Autoridade e Parecer da Procuradoria, requer o conhecimento e provimento da presente habeas corpus para declarar a nulidade da decisão condenatória, promovendo-se a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal em favor do Paciente.



    c) Ainda no mérito, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, de forma subsidiária requeremos que seja suspensa a execução da pena e o prazo prescricional até que seja proferida decisão pelo Plenário do Supremo no HC n. 185.913/DF, tal como decidido pelo Min. Ricardo Lewandowski no HC n. 211.360/SC”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que o conjunto probatório dos autos na origem demonstrou a prática do delito do art. 299 do Código Eleitoral pelo paciente, ressaltando-se que “todos os elementos integrantes do tipo penal, assim como a autoria do crime, foram suficientemente comprovados” e que, quanto ao elemento subjetivo desse tipo penal, “para sua caracterização, não se exige a existência de pedido expresso de voto, mas, sim, a mera ‘vinculação da promessa ou do benefício oferecido com a perspectiva de obtenção de voto, o que não confunde com a efetiva necessidade de o eleitor prometer votar no candidato’”.



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de que seja proposto ao paciente o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Essa matéria não foi analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento objeto da presente impetração.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não é competente este Supremo Tribunal para o exame das alegações dos impetrantes neste momento, pois haveria, então, supressão de instâncias e indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora